Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-83.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002024-83.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARTA CRISTINA MAGALHAES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL Aguarde-se o trânsito em julgado do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395 da repercussão geral), pelo e. STF. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator